Tribunal: STM
Processo: 7000102-70.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOLO. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SURSIS. CONDIÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE ACUSADO CONDENADO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03) C/C ART. 71, DO CPM, POR MEIO DAS CONDUTAS "ADQUIRIR" E "PORTAR", RESPECTIVAMENTE, EM RELAÇÃO AOS 1º E 2º FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DO DOLO A PERMEAR A 1ª CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, QUAL SEJA, A AQUISIÇÃO, A TÍTULO ONEROSO, DE ARMA DE FOGO SEM REGISTRO E COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA, PERTENCENTE A OUTRO MILITAR. TIPICIDADE DA 2ª CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, QUE INGRESSOU NA OM COM O ARMAMENTO ILEGAL. A SIMPLES CONDUTA DE PORTAR O REVÓLVER COM NUMERAÇÃO RASPADA É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO, CLASSIFICADO COMO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RISCO À REGULARIDADE DA ATIVIDADE NO INTERIOR DA OM E PERTURBAÇÃO A ORDEM MILITAR DO QUARTEL. NA HIPÓTESE, OS CONTEXTOS FÁTICOS DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO RÉU SÃO DISTINTOS EM TODOS OS SEUS ASPECTOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS A CARACTERIZAR UM CRIME ÚNICO. OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA A CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA, APENAS A ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO VIRTUAL REALIZADO NO PERÍODO DE
19 A 22 DE AGOSTO DE 2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E, POR
MAIORIA, DECIDIU MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA AO
EX-SD BIAFRA DA SILVA MOURA PARA, POR UNANIMIDADE, EXCLUIR DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS A CONCESSÃO DO "SURSIS" DA PENA, APENAS A
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), ACOMPANHADA DOS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM
SEU VOTO DE VISTA, E DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, EM
VOTO PROFERIDO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM, DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS ASPECTOS DA DOSIMETRIA E FIXAVA A
PENA EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 16, § 1º, INCISO I, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03),
COM O DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS),
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCETO ALÍNEA "A",
COM O REGIME ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO INICIAL DE
PENA, COM BASE NO ART. 33, § 2º "C", DO CP, E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. O VOTO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO,
ACOMPANHANDO A MAIORIA, FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, §
6º, DO RISTM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA
DEFESA PARA, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA O EX-
SD BIAFRA DA SILVA MOURA, EXCLUIR DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA
A CONCESSÃO DO "SURSIS" DA PENA, APENAS A ALÍNEA "A" DO ART. 626
DO CPPM; E APÓS O VOTO DA REVISORA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS
ASPECTOS DA DOSIMETRIA E FIXAVA A PENA EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 16, §1º, INCISO I, DO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03), COM O DIREITO À
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS), OBSERVADAS AS
CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCETO ALÍNEA "A", COM O REGIME
ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, COM BASE
NO ART. 33, § 2° , "C", DO CP, E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O
VOTO DA MINISTRA REVISORA. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTATUTO DO
DESARMAMENTO. DOLO. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
SURSIS. CONDIÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE ACUSADO CONDENADO INCURSO
NAS PENAS DO ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03) C/C ART. 71, DO CPM, POR
MEIO
DAS
CONDUTAS
"ADQUIRIR"
E
"PORTAR",
RESPECTIVAMENTE, EM RELAÇÃO AOS 1º E 2º FATOS DESCRITOS
NA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DO DOLO A PERMEAR A 1ª
CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, QUAL SEJA, A
AQUISIÇÃO, A TÍTULO ONEROSO, DE ARMA DE FOGO SEM
REGISTRO
E
COM
NUMERAÇÃO
DE
SÉRIE
SUPRIMIDA,
PERTENCENTE A OUTRO MILITAR.
TIPICIDADE DA 2ª CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, QUE
INGRESSOU NA OM COM O ARMAMENTO ILEGAL. A SIMPLES
CONDUTA DE PORTAR O REVÓLVER COM NUMERAÇÃO RASPADA
É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO,
CLASSIFICADO COMO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. RISCO À REGULARIDADE DA ATIVIDADE NO
INTERIOR DA OM E PERTURBAÇÃO A ORDEM MILITAR DO
QUARTEL.
NA HIPÓTESE, OS CONTEXTOS FÁTICOS DAS CONDUTAS
PERPETRADAS PELO RÉU SÃO DISTINTOS EM TODOS OS SEUS
ASPECTOS.
AUSÊNCIA
DE
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS
A
CARACTERIZAR UM CRIME ÚNICO. OCORRÊNCIA DE CRIME
CONTINUADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PARA A CONCESSÃO DO
SURSIS DA PENA, APENAS A ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM.
DECISÃO UNÂNIME.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em manter a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd BIAFRA DA
SILVA MOURA e, por unanimidade, excluir das condições previstas a concessão do "sursis"
da pena, apenas a alínea "a" do art. 626 do CPPM. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), acompanhada dos Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu voto de vista, e do Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO, em voto proferido na forma do art. 79, § 6º, do RISTM,
dava provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença condenatória nos
aspectos da dosimetria e fixava a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 16, § 1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), com o direito
à suspensão condicional da pena (sursis), observadas as condições do art. 626 do CPPM,
exceto alínea "a", com o regime aberto para o eventual cumprimento inicial de pena, com
base no art. 33, § 2º "c", do CP, e com o direito de recorrer em liberdade. O voto do Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO, acompanhando a maioria, foi computado na forma do art. 79, § 6º,
do RISTM. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora)
fará voto vencido. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 07 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor de BIAFRA DA SILVA MOURA, ex-Sd, em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 24/10/2023.
Na hipótese, o militar foi condenado, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano e
9 (nove) meses de reclusão, como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03) c/c art. 71, do Código Penal comum, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos, sob as condições previstas nos arts. 84, do Código Penal Militar e
art. 626, do Código de Processo Penal Militar. Concedeu-se, ainda, ao condenado o direito de
apelar em liberdade, além de ter sido fixado o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal
Brasileiro.
Em síntese, a Denúncia (evento 1, DENUNCIA1, da Ação Penal Militar nº
7000132-27.2020.7.03.0303), narra os seguintes fatos:
1) 1º Fato - No início do ano de 2020, em data não precisada, no Município de Santiago/RS, o
Sd EP Patrick de Souza Tolfo forneceu ao Sd EP Biafra da Silva Moura, pelo valor de R$
800,00 (oitocentos reais), um revólver nacional da marca ROSSI, modelo "Princess", calibre
".22 (ponto vinte e dois) Long Rifle (LR)", com acabamento niquelado, com numeração de
série suprimida na base da empunhadura (raspada). A posse da citada arma de fogo teria
sido passada ao Sd EP Tolfo por seus próprios pais, quando aquele completou a maioridade
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civil, a título de legado informal deixado por seu avô, o agricultor João Miguel Tolfo, falecido
em 15 de dezembro de 2009). Tal armamento, inclusive, fora visto na casa do Sd Tolfo pelo Sd
EP Felipe Carlotto Kraetzig.
Em dado momento, no início do ano de 2020, já ostentando a condição de militar do Exército,
o Sd Tolfo foi procurado em sua residência, na cidade de Santiago/RS, pelo segundo
denunciado, o também militar Sd Biafra da Silva Moura, o qual desejava comprar uma arma
de fogo. Assim, após acertarem o preço (R$ 800,00 - oitocentos reais), o Sd Tolfo transferiu ao
Sd Biafra a posse do revólver, mediante o pagamento da referida quantia. Nenhum dos
denunciados detinha autorização para o porte ou a posse de arma de fogo e/ou munições. O
referido armamento foi apreendido, em 7 de maio de 2020, na posse do Sd Biafra, tendo sido
reconhecido pelo Sd Tolfo bem como por diversas testemunhas.
2) 2º Fato: No dia 6 de maio de 2020, por volta das 17 horas e 30 minutos, dentro do
alojamento dos cabos e soldados da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, organização militar
do Exército, sediada em Santiago/RS, o Sd EP Biafra ofereceu o revólver citado acima, para
venda, ao 3º Sgt Gionifer Noster Ferner pelo preço de R$ 900,00 (novecentos reais). Ciente de
que se tratava de um armamento sem registro, com numeração de série suprimida, portanto,
que deveria deixar de circular, o 3º Sgt Gionifer pediu tempo para pensar na proposta, tendo
deixado de dar voz de prisão ao Sd Biafra - ou de comunicar seus superiores quanto ao porte
ilegal de arma de fogo, no interior da 1ª Bda C Mec. O referido militar, igualmente, não
procedeu a apreensão do armamento. Já no dia 7 de maio de 2020, pela manhã, o 3º Sgt
Gionifer comunicou ao Sd Biafra que aceitaria a negociação. Pela tarde desse mesmo dia,
assim, o 3º Sgt Gionifer foi ao encontro do Sd Biafra no interior do depósito da subtenência -
conhecido como "toca" - onde viu este último retirar de dentro de um forno a arma de fogo
antes descrita. Contudo, em razão das condições de funcionamento da arma não serem ideais,
segundo ele próprio apurou com antecedência, o 3º Sgt Gionifer desistiu da compra do
armamento, tendo, novamente, deixado de dar voz de prisão ao Sd Briafra ou de comunicar a
posse irregular do armamento ilegal ao seu superior.
Nesse ínterim, todavia, já havia chegado ao conhecimento do 1º Ten Marcos Reveli Bitencourt
da Cruz que o Sd Biafra estava na posse de um revólver calibre ".22" no interior do
aquartelamento da 1ª Bda C Mec para fins de comercialização, com o que comunicou tal fato
ao Cap Rafael Lopes Boaz. Este, por sua vez, após ter levado os fatos ao conhecimento do seu
superior hierárquico, Maj Danilo Cardoso Nogueira, recebeu deste último ordem para a
realização de uma revista em todos os militares do aquartelamento, no intuito de localização
do dito armamento. Na sequência dos fatos, o Ten Reveli noticiou ao Cap Boaz que o Sd EP
Biafra estava no interior do depósito da subtenência, tendo o Cap Boaz, por volta das 16
horas e 50 minutos, lá se dirigido e encontrado o segundo e o terceiro denunciados
conversando. Assim, após o Cap Boaz haver convocado o Sgt Gionifer para auxiliá-lo nas
revistas que seriam iniciadas, este último denunciado, mais uma vez, deixou de relatar ao seu
superior quanto à posse e à ocultação do armamento ilegal por parte do Sd Biafra. Finda a
revista pessoal nos militares da 1ª Bda C Mec sem que nenhum armamento tivesse sido
localizado, o Cap Boaz, por iniciativa própria, tendo desconfiado das atitudes do segundo e
do terceiro denunciados no interior da "toca", solicitou ao Subtenente José Valtair Lopes da
Silva, encarregado de material do Esquadrão de Comando e chefe do Sd Biafra, que abrisse o
depósito da subtenência. Lá dentro, após breve busca, na presença do ST Valtair, o Cap Boaz
encontrou, ocultada dentro de um forno, a arma de fogo pertencente ao Sd Biafra. Tal como o
primeiro e o segundo denunciados, o 3º Sgt Gionifer também não detinha autorização para
porte ou posse de arma de fogo e/ou munições.
Ao final da Peça Acusatória, o MPM concluiu, ipsis litteris:
”Pelo exposto, à luz do disposto no art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, tem-
se que o militar PATRICK DE SOUZA TOLFO praticou, dolosamente, a conduta de fornecer
arma de fogo com numeração suprimida, o que permite ter sua conduta por, objetiva e
subjetivamente, típica, ilícita e reprovável, subsumindo-se ao art. 16, § 1º, inciso IV (fornecer),
da Lei Federal nº 10.826/03, com o aumento de pena previsto nos arts. 20, inciso I e 6º, inciso
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I, todos daquele diploma legal; o militar BIAFRA DA SILVA MOURA praticou, dolosamente,
as condutas de adquirir e portar arma de fogo com numeração suprimida, o que permite ter
suas condutas por, objetiva e subjetivamente, típicas, ilícitas e reprováveis, subsumindo-se, por
três vezes (1º e 2º fatos), ao art. 16, § 1º, inciso IV (adquirir e portar), da Lei Federal nº
10.826/03, com o aumento de pena previsto nos arts. 20, inciso I e 6º, inciso I, daquele
diploma legal; e, o militar GIONIFER NOSTER FERNER praticou, dolosamente, a conduta de
prevaricação, o que permite ter sua conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e
reprovável, subsumindo-se, por duas vezes, no art. 319 (prevaricação) do Código Penal
Militar, (...).”
A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar nº 7000078-
61.2020.7.03.0303, do qual se destacam os seguintes documentos:
- Laudo de Exame Pericial (evento 1, IPM8, fls. 105/108, IPM);
- Termo de oitiva de testemunha: Cb Felipe Carlotto Kraetzig (evento 1, IPM9,
fls. 114/115, IPM);
- Termo de oitiva de indiciado (evento 1, IPM9, fls. 116/117, IPM);
- Auto de reconhecimento de material (evento 1, IPM9, fl. 135 a IPM10, fl.
140, IPM);
- Relatório IPM (evento 1, IPM10, fl. 141 a IMP11, fl. 154, IPM);
- Solução do IPM (evento 1, IMPSOL13, IPM).
A Acusatória foi parcialmente recebida em 23/10/2020 (evento 1, RECDEN2,
APM).
Na ocasião, a Magistrada de origem julgou-se incompetente para apreciar o
primeiro fato anteriormente descrito, envolvendo os Sds PATRICK DE SOUZA TOLFO e
BIAFRA DA SILVA MOURA, razão pela qual determinou a remessa de cópia integral do
Inquérito Policial Militar à Justiça Estadual da Comarca de Santiago, RS, para os fins de
direito, nos termos do artigo 78, § 3º, parte final, do CPPM.”
Os Acusados GIONIFER e BIAFRA foram devidamente citados, em 2/12/2020
e 13/1/2021 (eventos 22 e 29, APM).
Por meio de Petição, a Defesa constituída do Réu GIONIFER solicitou a
intimação do MPM para que oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos
termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal Comum (evento 46, PET2, APM). O
citado requerimento foi indeferido pelo Juízo de origem, após manifestação do Parquet nesse
sentido (eventos 51 e 66, APM).
As Testemunhas do MPM foram ouvidas por videoconferência: Danilo Cardoso
Nogueira, Rafael Lopes Boaz, Marcos Reveli Bitencourt da Cruz, José Valtair Lopes da
Silva, Éverton Tadielo Moneiro e Guilherme Bortoloso dos Santos (Ata constante do evento
78, APM).
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Testemunhas da Defesa foram inquiridas: Danilo Cardoso Nogueira; Marcos
Reveli Bitencourt da Silva; Julimar Lavardi Medina; Gabriel Guilherme Moura Saroto e
Sergio Miguel Nascimento Souza (Ata constante do evento 113, APM).
Em 2/12/2021, foi realizada a audiência designada para o interrogatório dos
Réus. Na oportunidade, o ex-Sd BIAFRA exerceu o direito de permanecer calado e o
Acusado 3º Sgt GIONIFER foi devidamente interrogado (Ata constante do evento 135,
APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu. Por sua vez, o MPM
requereu a juntada da Folha de Alterações do Réu 3º Sgt GIONIFER NOSTER FERNER,
bem como fosse certificado o andamento do RSE nº 7000125-21.2021.7.00.0000 junto ao E.
STM, cujo mérito possui relação com o 1º Fato descrito na Denúncia, objeto de decisão de
declinação de competência (evento 138, APM), o que foi deferido (evento 140, APM) e
cumprido (eventos 143 e 145, APM).
Em 16/2/2022, aportou aos autos manifestação do MPM, noticiando que o RSE
nº 7000125-21.2021.7.00.0000 foi apreciado pelo Superior Tribunal Militar. Referiu que esta
Corte deu provimento ao Recurso interposto pelo MPM e determinou o recebimento integral
da Denúncia ofertada. Por essa razão, postulou (evento 166, APM):
“a reabertura da instrução processual com a necessária oitiva das testemunhas constantes dos
itens 7 e 8 da inicial acusatória, realização de interrogatório do réu Sd EP Patrick de Souza
Tolfo e novo interrogatório do réu Sd EP Biafra da Silva Moura em relação ao 1º fato descrito
na denúncia, para então ser reaberto o prazo do art. 428 do CPPM, desta feita englobando
todos os réus denunciados e os dois fatos da denúncia, cujas provas das respectivas
materialidades se encontram indubitavelmente entrelaçadas.”
Posteriormente, anexou-se o extrato da Ata do referido julgamento (evento 173,
APM).
Por meio de Despacho, exarado em 24/3/2022, a Magistrada de origem
determinou a citação de PATRICK DE SOUZA TOLFO e BIAFRA DA SILVA MOURA para
responderem à acusação descrita na alínea "a", 1º fato", da exordial acusatória (Evento 27 do
IPM e Evento 1, Doc.1, da Ação Penal), cujas condutas se amoldam, em tese, a delitos
previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, respectivamente nos
núcleos do tipo penal "fornecer" e "adquirir", ambas com suposta incidência do aumento de
pena previsto no artigo 20, inciso I e § 6º, inciso I, do referido diploma penal (evento 177,
APM).
Os Réus PATRICK e BIAFRA foram citados em 28/4/2022 (eventos 196 e 198).
Em 27/7/2022, a Testemunha do MPM, Paulo Cesar Corteline Tolfo, pai de
PATRICK, foi ouvida como informante. Na citada ocasião também foi realizada a oitiva de
outra Testemunha do MPM, qual seja, o ex-Cabo Felipe Carlotto Kraetzig (Ata constante do
evento 238, APM).
A Defesa de ambos os Réus não arrolou Testemunhas (evento nº 244, APM).
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa de GIONIFER NOSTER FERNER peticionou apontando o cabimento
da possibilidade de realização de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, ou até mesmo do
instituto da Transação Penal, por considerar a presença de “todos os requisitos” (evento 319,
APM).
Em 18/4/2023, após adiamentos, foi realizado o interrogatório do ex-Sd EV
BIAFRA DA SILVA MOURA. Ato contínuo, diante da ausência de PATRICK DE SOUZA
TOLFO concedeu-se a remarcação da sua inquirição. Na sequência, realizou-se a
qualificação de GIONIFER NOSTER FERNER, que renunciou ao direito de depor
novamente (Ata constante do evento 323, APM).
Na oportunidade, o Conselho, por unanimidade, indeferiu o pedido de aplicação
do ANPP ao feito.
Em 16/5/2023, a Defesa do ex-Sd EV BIAFRA requereu a oportunidade de
também ser interrogado acerca do 2º fato narrado na Denúncia, eis que na ocasião em que foi
ouvido em Juízo “exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio”, pleito que foi
deferido (eventos 337 e 339, APM).
Em 22/5/2023 realizou-se a qualificação e interrogatório dos Acusados
BIAFRA DA SILVA MOURA e PATRICK DE SOUZA TOLFO, por meio de
videoconferência (Ata constante do evento 347, APM).
No prazo do art. 427, do CPPM, o MPM requereu o envio de Ofício à Polícia
Civil do Município de Santiago/RS para que informasse se lá consta algum registro de
ocorrência policial lavrado pelo Réu GIONIFER NOSTER FERNER em relação à prática,
por terceiros, de delitos de furto, roubo ou violação de domicílio, o que foi deferido (eventos
350 e 352, APM).
Em resposta à diligência acima, aportou aos autos o e-mail expedido pela 21ª
DPRI – Santiago, informando que existe apenas um registro de ocorrência em nome de
GIONIFER, em 17/11/2019, no qual este consta como comunicante, referente a “localiz (sic)
de pessoa desaparecida” (evento 355, APM).
Diante da resposta, o MPM solicitou a intimação da Defesa de GIONIFER para,
se assim desejar, fazer prova da ocorrência narrada por ocasião do seu depoimento, uma vez
que a ocorrência acima não teria relação com a sua conduta nos presentes autos (evento 361,
APM). Embora o Juízo tenha deferido o pedido (evento 363, APM), a Defesa do citado
Acusado não se manifestou.
No prazo do art. 427, a Defesa de PATRICK TOLFO nada requereu (evento
365, APM). As Defesas dos demais Acusados quedaram-se inertes.
O MPM ofertou Alegações Escritas nas quais postulou a condenação dos Réus
ex-Sd EP PATRICK DE SOUZA TOLFO e BIAFRA DA SILVA MOURA, além da
absolvição do Réu 3º Sgt GIONIFER NOSTER FERNER (evento 374, APM).
A Defesa de BIAFRA ofereceu suas Alegações Escritas e anexou documentos
(evento 380, APM).
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Defesas de PATRICK e GIONIFER ofertaram as suas Alegações Escritas
(eventos 381 e 382).
O Julgamento foi realizado em 10/10/2023 (Ata constante do evento 420,
APM).
Por meio da Sentença, disponibilizada em 25/10/2023, o CPJ para o Exército,
por unanimidade, julgou parcialmente procedente a acusação para, em consequência, também
por unanimidade (evento 422, APM):
I) CONDENAR o acusado PATRICK DE SOUZA TOLFO, como incurso no artigo 16, §1º,
inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), à pena definitiva de um (01) ano e seis
(06) meses de reclusão, fixando a pena base em três (03) anos de reclusão, que foi diminuída
pela metade em razão da aplicação da minorante inominada;
II) CONDENAR o acusado BIAFRA DA SILVA MOURA, como incurso no artigo 16, §1º,
inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), à pena definitiva de um (01) ano e
nove (09) meses de reclusão, fixando a pena base em três (03) anos de reclusão, aumentada
em 1/6 pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), que foi diminuída pela metade em razão da
aplicação da minorante inominada;
III) NÃO RECONHECER a ambos os acusados a causa especial de aumento prevista no art.
20 da lei 10.826 por entender a ocorrência da figura penal do bis in idem, inadmissível no
Direito Penal brasileiro.
IV) fixar desde já o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, com
fundamento no artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro;
V) reconhecer aos acusados o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 527
do Código de Processo Penal Militar, bem como conceder-lhes o benefício da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois (02) anos, com
fulcro nos artigo 84 do Código Penal Militar, 606 do Código de Processo Penal Militar e
demais cabíveis, mediante o cumprimento das seguintes condições (...).
Finalmente, também por unanimidade de votos:
VI) ABSOLVER o acusado 3º SGT DIONIFER (sic) NOSTER FERNER da imputação do crime
previsto no art. 319 do Código Penal Militar, em razão da insuficiência de provas capazes de
demonstrar, indene de qualquer dúvida, o dolo do agente em cometer a conduta típica, com
fulcro no artigo 439, 'e', do CPPM.”
Em 14/11/2023, o MPM apresentou Petição na qual, além de informar que não
pretende recorrer, requer “tão somente a correção do erro material que constou da sentença
relacionada ao inciso do §1º do art. 16 da Lei Federal nº 10.826/2003, que pugna-se para
que conste como sendo o inciso IV daquele dispositivo” (evento 434, APM).
Por meio de Despacho, o Magistrado de origem, determinou a correção do erro
material acima apontado, o que resultou na seguinte redação (evento 436, APM):
"I) CONDENAR o acusado PATRICK DE SOUZA TOLFO, como incurso no artigo 16, §1º,
inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (...)
II) CONDENAR o acusado BIAFRA DA SILVA MOURA, como incurso no artigo 16, §1º,
inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (...)".
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada da Sentença em 4/112023 (evento 428, APM), a DPU, na defesa do
Acusado BIAFRA, interpôs o seu tempestivo Apelo em 16/11/2023. Na petição recursal
manifestou interesse em dar início imediato do cumprimento das condições do sursis da pena
(evento 437, APM).
A DPU deu-se por ciente da Sentença “com renúncia de prazo”, em relação ao
Acusado PATRICK (evento 438, APM).
Foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença, em 14/11/2023,
para o MPM e para a Defesa de GIONIFER NOSTER FERNER (evento 440, APM).
Em 18/11/2023, o Juízo recebeu o Recurso interposto e, além das providências
de praxe, determinou a instauração do respectivo procedimento de Execução, a fim de
possibilitar o início imediato ao cumprimento do sursis (evento 446, APM).
Em suas Razões (evento 1, RAZAPELCRIM3), a DPU, na Defesa de BIAFRA,
sustenta, em relação ao 1º fato, que esse não agiu com o dolo previsto no tipo penal o qual
restou condenado, razão pela qual a conduta praticada seria atípica. Nesse sentido, explicita
os motivos em razão dos quais considera que o Apelante “não tinha conhecimento que estava
violando o Estatuto do Desarmamento ao adquirir arma sem registro e portá-la dentro do
quartel”. Argumenta que, na eventual existência de dúvida acerca da caracterização do dolo, a
absolvição se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Em relação ao 2º fato, a DPU igualmente assevera que a conduta seria atípica,
na medida em que o Réu foi flagrado portando arma desmuniciada. Aduz que não cabe falar
em ofensa ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento. Considera também que a
conduta do réu não gerou efetivo prejuízo à segurança da Unidade Militar e aos
companheiros de farda, além de não possuir tipificação no Código Penal Militar. Ao final do
arrazoado, a Defesa requer a reforma da Sentença condenatória com a consequente
absolvição do Apelante.
Nas Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP5), o MPM evidencia que TOLFO
e BIAFRA assumiram, em seus interrogatórios, que negociaram o armamento ilícito
conscientes das características e condições desse. Aponta que ambos sabiam que não tinham
autorização para o porte ou posse de arma de fogo e/ou munições, e da condição, um do
outro, de militares das Forças Armadas. Aduz que o tipo penal incriminador, previsto no art.
16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº 10.826/03), constitui um
delito penal militar por extensão ou equiparação.
O Parquet salienta que para a configuração do delito previsto no referido
dispositivo não se exige que o sujeito ativo suprima numeração, marca ou sinal identificador
da arma de fogo, bastando que pratique um dos verbos nucleares do tipo. Alega que, além dos
delitos de perigo abstrato exercerem relevante função no ordenamento penal, é inconteste
que, no presente caso, a norma penal questionada justifica-se em razão das necessidades da
sociedade de segurança pública e paz social. Por fim, pugna pela manutenção da condenação
do ex-Sd EP Ex Biafra da Silva Moura pela prática dos delitos de fornecimento (1º fato) e de
porte (2º fato) de arma de fogo com numeração suprimida, previstos no art. 16, §1º, inciso IV,
da Lei Federal nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Parecer (evento 7) da lavra do Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
defensivo.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Mérito.
Conforme antecipado, o Apelante foi condenado, na 1ª instância,
à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão como incurso no artigo 16, §1º,
inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), que estabelece:
“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;”
Nessa toada, o Juízo de origem julgou que o ex-Sd BIAFRA incorreu no crime
previsto no citado dispositivo legal, por meio das condutas "adquirir" e "portar",
respectivamente, em relação aos 1º e 2º fatos descritos na Denúncia. Assim, após fixar a pena
base em 3 (três) anos de reclusão, majorou a pena em 1/6 (um sexto) por força da
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), para, em seguida, diminuí-la pela metade em
razão da aplicação da minorante inominada.
Na hipótese, a autoria e a materialidade de ambos os delitos são incontestes.
No que se refere ao 1º fato, consoante evidenciado na Sentença, o Apelante e o
ex-Sd TOLFO, confirmaram, em seus interrogatórios judiciais, a transação de compra e
venda da arma de fogo pertencente ao último. Tinham plena ciência da condição, ostentada
por cada um, de militar das Forças Armadas. Não detinham autorização para o porte ou posse
de arma.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a Defesa considera existir razoável dúvida acerca do dolo a
permear a 1ª conduta praticada pelo Recorrente, qual seja, a aquisição, a título oneroso (R$
800,00), de um revólver nacional da marca ROSSI, modelo "Princess", calibre ".22 (ponto
vinte e dois) Long Rifle (LR)", com acabamento niquelado, com numeração de série
suprimida na base da empunhadura (raspada).
Porém, a partir da análise do contingente probatório existente nos autos, se
verifica que o elemento subjetivo do tipo legal em questão encontra-se demonstrado à
saciedade.
Nesse contexto, registre-se que, na primeira oportunidade em que foi
interrogado em Juízo, em 18/4/2023, ao ser perguntado sobre o armamento adquirido, o ex-
Sd BIAFRA afirmou (evento 322, vídeos 9 e 10, APM):
“(...) Juiz Federal – Você chegou a ver no revólver que ele tinha a numeração raspada? Réu –
É o Tolfo me falou sobre isso aí depois que eu adquiri eu vi que tinha; até eu adquiri porque
eu gostaria de ter eu gosto de dar tiro esportivo e tal, mas eu não podia ter por que eu não
tinha idade para ter porte e tudo mais só que daí depois eu descobri que eu não poderia usar
ele. (...) MP – O senhor falou que quando pegou a arma o Patrick, avisou que estava com o
número suprimido? Réu– Sim, ele falou desde quando ele recebeu quando era do avô dele já
era daquela maneira. (...)”
Na ocasião, o ex-militar disse, ainda, que entrou no Exército em 2015 e os fatos
aconteceram no ano de 2020.
Ao depois, em novel inquirição, ocorrida em 22/5/2023, o Recorrente foi
perguntado pelo Juiz e respondeu (evento 346, vídeos 2 e 3, APM):
“(...) Juiz Federal – O que você teria então a dizer sobre esse segundo fato? Réu – Sobre eu e
o Gionifer? Juiz Federal – É você está sendo acusado juntamente com ele pelo segundo fato
de ter oferecido a ele o armamento aquele você teria comprado do Patrick, né? Réu– Sim. Juiz
Federal – E que ele acabou recusando a compra e tal. Réu– É, eu ofereci a ele uma vez daí ele
se interessou e aí depois no final ali ele foi lá na reserva olhou tudo mais, mas não falou que
ia desistir só depois aconteceu tudo o que aconteceu. Juiz Federal – Correto, então foi onde
que você encontrou com ele? Réu– Primeiro foi no alojamento, depois foi na reserva de
material. (...) MP – Biafra, só para a gente esclarecer melhor, pelo dia 06 você ofereceu para
o Gionifer a arma, você estava dentro do quartel ali? Onde você ofereceu? Como é que foi
essa primeira vez que você ofereceu? Réu– Sim, ele viu tudo só não lembro o certo a data, a
data eu não lembro certo. MP – Mas vocês estavam dentro da Brigada? Réu – Sim, estava
dentro do alojamento de cabos e soldados. (...) MP – Daí no dia seguinte ele foi ver de novo?
Réu– Pra falar a verdade eu nem lembro se foi no dia seguinte, tá ele foi um dia, não me
lembro se foi no seguinte ou se foi no mesmo eu não me lembro. MP – Tá, e daí que tava
escondida no forno? Réu – Sim. (...) MP – o seu serviço envolvia armamento? O senhor sabia
que não podia levar armamento para dentro do quartel? Réu – Todo militar tem acesso a
armamento para tirar serviço, mas tipo eu não tinha, assim, uma total certeza que eu não
podia ter aquele armamento ali. Depois que eu soube, mas eu não sabia. Eu não tinha certeza.
MP – Mas o senhor achava que o senhor podia transitar com o armamento da sua casa pro
quartel e tudo mais? Réu – Sim. Que eu vi também outras pessoas com armamento no quartel.
Vi militares levando armamento na sala d’armas (...) armamento particular para o pessoal
fazer manutenção; não foi uma, foram várias vezes. MP – E o senhor tinha o porte para fazer
isso? Réu– Não. Ministério Público – E quando o senhor adquiriu ela, o senhor viu que
estava raspada ali, a numeração? Réu – Para falar a verdade, eu nem sabia como que era a
raspação e tal (...) Defesa – Tu já falou no outro interrogatório, mas só para que fique aqui
também registrado, por que tu vendeu a arma? Por que tu tinha o objetivo de vender a arma,
tu lembra? Réu – Sim, eu não tava usando ela, não podia usar e aí eu tava precisando de
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dinheiro e fui fazer a venda. (...) Defesa – Tu descobriu, né? Que depois que comprou, não
podia usar e aí resolveu vender, é isso? Réu – Isso. Defesa – Foi o GIONIFER que te pediu
essa arma ou tu ofereceu para ele? Réu – Não, eu tava com ela assim, aí ele chegou e eu falei,
tenho uma arma para vender e tal. Ele falou que se interessava e foi isso. Defesa - E tu pode
explicar por que ela tava nesse forno? Acho que é um forno, né? Réu– Não, é que tipo eu não
quis deixar no meu armário porque o meu armário eu abria todos os dias e tal e como eu tinha
acesso eu deixava lá, mas não era para esconder, eu só deixava lá, tipo era um lugar que
ninguém mais tinha total acesso. (...)”. Juiz Militar – Quando você ofereceu o armamento
para o Sgt GIONIFER, você falou para ele que era um armamento que não tava registrado?
Réu – Não, não falei. Juiz Militar – Não tinha ciência que o armamento não tinha registro?
Réu – Não, até porque quando eu comprei do TOLFO, ele me falou que ele recebeu do avô
dele daquele jeito (...) e assim, eu comprei e continuou do mesmo jeito que ele passou pra
mim.”
Por oportuno, se registre que outro Acusado condenado, o Sd TOLFO asseverou
no seu depoimento judicial o que se segue (evento 346, VIDEO4, VIDEO5):
“(...) Réu – Não, eu tava em casa quando eu vendi pra ele essa arma. Juiz Federal – Quando
você ofereceu para ele você tava aí na sua casa? Réu – Eu tava morando em Santiago, daí ele
me ligou um dia me perguntado “Se eu não sabia quem é que tinha uma arma pra vender pra
ele” daí eu disse “Bah, Biafra, eu não quem é que tem” aí peguei férias do quartel me apertei
numas contas que eu tinha e falei pra ele “Ó, eu tenho um se tu quiser eu te vendo” aí ele
perguntou “O preço” e eu disse “Te vendo por 800,00 reais, que eu preciso ir para São
Francisco, que eu tenho que pagar umas contas vou ficar o mês inteiro de férias” e ele “Tá”
aí vendi pra ele, ele foi lá em casa pegou, me pagou os 800,00 reais, eu peguei carona e vim
para São Francisco, ainda disse pra ele “Biafra, se tu vai levar isso aí leva embora e não
deixa aí na cidade e nem no quartel” porque ele era laranjeira, né, disse “Não faz a besteira
de levar para o quartel”, mas nem imaginava que ele ia levar.(...)”
Em outro ponto do interrogatório, afirmou:
“(...) Juiz Federal – Aí ele foi lá levou o dinheiro e você entregou a arma para ele, foi isso?
Réu – Sim senhor, eu entreguei pra ele e aí vim pra São Francisco, de carona. Juiz Federal
– E aí que você fez a tal recomendação pra que ele não levasse para o quartel a arma, foi
isso também? Me explica isso aí. Réu – Sim senhor, aí ele comprou e disse que ia levar pra
fora e eu disse “Não, tá, agora é teu eu não tenho mais nada que ver” me pagou leva, leva
para Nova Esperança, sei lá, ele ia para fora também. (...) Juiz Militar – Patrick, com
relação essa arma que tava de posse sua e tu falou que pertenceu ao teu avô, tu sabe o
motivo por que ela tava com a numeração suprimida? Réu– Não senhor, eu já peguei do
meu finado avô assim com a numeração raspada. (...) MP – O senhor pediu para ele não
levar para o quartel, o senhor sabia que seria crime né carregar a arma (...) o trânsito ali.
Réu – Isso, porque ele era Laranjeira. Ele sempre foi Laranjeira, aí como ele me disse que
já ia levar para fora. Aí depois, eu fiquei um mês sem falar com ele.(...)”
Da leitura dos depoimentos colacionados acima, verifica-se que, no primeiro
momento, o ex-Sd BIAFRA afirmou categoricamente que sabia, na ocasião da compra do
revólver, que este se tratava do) armamento com a numeração raspada. E, no segundo
momento, o citado Réu disse que não tinha ciência da referida característica do bem.
Apesar da mencionada contradição, os depoimentos prestados pelo Corréu, o
ex-Sd TOLFO, se harmonizam perfeitamente com a versão apresentada por BIAFRA no
primeiro momento em que foi inquirido.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, verifica-se, a partir do que ambos disseram, ter ficado evidente que
o ex-Sd BIAFRA sabia que o revólver negociado se tratava de arma sem registro e com a
numeração raspada.
Dessa feita, inexiste qualquer dúvida acerca do dolo a permear a 1ª conduta
praticada pelo Recorrente, o que afasta a tese da ausência de tipicidade neste caso.
E como se isso não bastasse, a alegação de desconhecimento da Lei, não escusa
qualquer pessoa de cumpri-la. Ainda mais se tratando de Lei antiga e amplamente divulgada
nos meios de comunicação, consoante previsto no Estatuto do Desarmamento. Igualmente,
não auxilia a tese da Defesa, o fato de o Recorrente não se tratar de militar inexperiente, eis
que ingressou no Exército em 2015, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) anos antes dos
acontecimentos narrados na Denúncia.
Em passo seguinte, também não merece prosperar o argumento defensivo
acerca da atipicidade da 2ª conduta praticada por BIAFRA. O fato de o armamento portado
por ele encontrar-se desmuniciado é irrelevante para a caracterização do delito previsto no
art. 16, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento, classificado como de mera conduta e de perigo
abstrato.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. CONTINUIDADE
DELITIVA. PECULATO-DESVIO. ART. 303, CAPUT, DO CPM. CONDENAÇÃO. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTS. 14 E 16, CAPUT, AMBOS C/C O ART. 20,
INCISO I, TUDO DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO.
PRELIMINARES.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONHECIMENTO. PARCIALIDADE DO JUÍZO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. DECISÕES
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. MODALIDADES ADQUIRIR E OCULTAR. CLASSIFICAÇÃO. MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. UNICIDADE DE LESÃO. TESE DE CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. AFASTAMENTO. CONCURSO
FORMAL DE DELITOS. REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM.
CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A
DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÚMERO
DE INFRAÇÕES. ENTENDIMENTO PRETORIANO. PENA APLICADA. MANUTENÇÃO.
POLÍTICA CRIMINAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
matéria, preteritamente decidida pelo STM e novamente interposta em sede de recurso
posterior, não pode ser conhecida, pois perfaz coisa julgada material. Preliminar de nulidade
não conhecida por unanimidade. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar
acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, em
homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief. Precedentes do STF. O recurso defensivo
que alega a parcialidade de juiz, o qual absolveu o agente, carece de lógica e contraria a
verdade dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. O militar que adquire arma de
fogo de uso permitido sem autorização, tampouco observa as formalidades legais e
regulamentares, pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo
majorado porque o agente integra as Forças Armadas. No mesmo delito, incide aquele que
oculta o artefato ilegal para escapar da Justiça e permanecer impune, prolongando a lesão à
segurança pública e à manutenção da paz social. 4. O militar que adquire ou oculta arma de
fogo de uso restrito, nas mesmas condições do parágrafo anterior, pratica o crime de porte ou
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, também majorado por ser integrante das Forças
Armadas. 5. Desde a revogada Lei nº 9.437, de 20.2.1997, o objeto jurídico principal e
imediato a ser tutelado nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo abrange a
segurança coletiva e a paz social, resguardando-se, mediatamente, a vida, a incolumidade
física e a saúde, bens também muito relevantes. 6. Quanto ao resultado, os crimes de posse
ou porte ilegal de arma de fogo são classificados como de mera conduta e de perigo abstrato.
(...) 12. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000884-82.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de
Publicação: 18/10/2022). (grifo nosso.)
A simples conduta de portar o revólver nacional da marca ROSSI, modelo
"Princess", calibre ".22 (ponto vinte e dois) Long Rifle (LR)", com numeração raspada é
suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 16, inc. IV, do Estatuto do
Desarmamento.
Adiante, acerca da ofensa ao bem jurídico tutelado pela lei, registre-se que o
ingresso, sem autorização, com armamento em Área Militar, ainda que se trate de arma de
uso permitido, o que não é o caso, põe em risco a regularidade da atividade no interior da OM
e perturba a ordem militar do quartel.
Nessa senda, não se pode olvidar que, na hipótese, além de portar a arma na
caserna, o Recorrente pretendia vendê-la dentro das instalações militares e ainda obter lucro,
mesmo sabendo tratar-se armamento ilegal.
No contexto, saliente-se que o 3 Sgt GIONIFER, Córreu que foi citado no 2º
fato narrado na Denúncia e restou absolvido na 1ª instância, disse, na única ocasião que
prestou depoimento em Juízo, que BIAFRA lhe ofereceu a arma por R$ 900,00. Disse, ainda,
o que se segue (evento 134, VIDEO1, VIDEO2, APM):
“(...) o Sd Biafra foi lá na porta do meu pelotão e me chamou, fez assim pra mim ir com ele,
eu fui com ele, aí até então eu não sabia sobre o que ele queria conversar, aí ele chegou lá na
seção aí ele me mostrou o armamento novamente, eu falei pra ele “Tu disse que esse
armamento não tem documentação” ele disse “Sim”, e daí que ele me mostrou “Ela é fria,
se pegarem dá merda”, aí nesse momento sim que eu tive conhecimento, que ele me mostrou
que o armamento tinha uma numeração raspada (...)”.
No que se refere a falta de tipificação do delito no CPM, constitui de sabença
ampla, que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são militares por extensão,
quando praticados em uma das hipóteses previstas no art. 9º, do CPM.
No presente caso, conforme pontuado na Sentença, o delito se insere na situação
prevista no art. 9º, II, “e”, do CPM. Assim, descabe falar em aplicação de uma punição
meramente disciplinar.
Dessa feita, a Sentença condenatória merece ser mantida.
No tocante à dosimetria da pena, nada há a retocar.
Por oportuno, recorde-se que o Acusado foi condenado como incurso no artigo
16, §1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), à pena definitiva de um (01)
ano e nove (09) meses de reclusão, a pena base em de (03) anos de reclusão, aumentada em
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1/6 por força da continuidade delitiva (art. 71 do CP). A referida pena foi diminuída pela
metade em razão da aplicação da minorante inominada.
No ponto, cumpre tecer algumas considerações acerca da caracterização da
continuidade delitiva em virtude do voto divergente exarado pela eminente Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que considerou as condutas praticadas como crime
único.
Embora o tipo legal do crime de porte ou posse ilegal de arma, previsto no art.
16, §1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) estabeleça diversos núcleos,
não se pode concluir que a realização de mais de uma das condutas nele descritas enseje,
como consectário lógico, a configuração de um único delito, ainda que sob o argumento de se
referirem a mesma arma.
A prática de duas ou mais condutas descritas no tipo em comento somente
podem ser consideradas crime único quando inseridas no mesmo contexto fático. Nesse
sentido, confira-se o já consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do
tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003,
NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS.
NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA
EMBASADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DEPOIMENTOS
EXTRAJUDICIAIS.
INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR
POLICIAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. Na hipótese, verificou-se que a condenação do agravante não restou embasada, apenas, em
elementos extrajudiciais, como faz crer a defesa, tendo em vista, em especial, a prova oral
colhida em juízo. Qualquer entendimento que escape a essa moldura, a fim de alterar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a materialidade e autoria do crime em tela, bem
como para verificar a alegada contradição entre os depoimentos dos policiais militares,
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites
do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, notadamente nos
autos de ação penal cujo trânsito em julgado foi certificado há mais de 6 (seis) anos.
4. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo,
aquele que prevê diversos núcleos que, uma vez praticados no mesmo contexto fático,
caracterizam apenas um delito (HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).
5. No caso, conforme foi consignado pelo Tribunal de origem, os dois crimes pelos quais o
agravante foi condenado, em concurso material, foram praticados em momentos distintos, de
modo que a alteração desse juízo de fato, para reconhecer um crime único em relação ao tipo
previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, mostra-se inviável em sede de habeas
corpus, que não admite dilação probatória.
6. Agravo regimental improvido.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(AgRg no HC n. 704.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
Na hipótese versada nos autos, os contextos fáticos das condutas perpetradas
pelo Réu são distintos em todos os seus aspectos. A primeira situação ocorreu no início do
ano de 2020, em data não precisadas quando o então Sd BIAFRA adquiriu arma do então Sd
TOLFO, pelo valor de R$ 800,00, no interior da residência deste. Já a segunda situação se
deu em maio de 2020, no interior da Unidade Militar (1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada,
sediada em Santiago/RS). Para além do ingresso na OM com o armamento com numeração
suprimida, BIAFRA tentou comercializá-lo, oferecendo a arma ao Sgt. GIONIFER pelo valor
de R$ 900,00. O simples fato de as condutas praticadas envolverem a mesma arma é incapaz
de alterar o panorama apresentado.
Nessa toada, sequer se pode dizer que BIAFRA agiu, nas duas situações, com
unidade de desígnios, eis que consoante já visto, ao ser inquirido em Juízo, deixou entrever
que adquiriu o armamento porque gostaria de dar tiro esportivo. Não deixou claro porque
decidiu vendê-lo, apesar de ter dito ter descoberto depois que não poderia usá-lo.
É verdadeira a consideração de que o princípio da alternatividade seja aplicado
nos chamados crimes de conteúdo múltiplo (ou variado), isto é, nos tipos penais que contam
com vários verbos nucleares (como nos casos do art. 33 da Lei de Drogas e art. 16 do
Estatuto do Desarmamento), fazendo com que apesar de o Agente realizar mais de uma ação,
possa responder por um crime único. Porém, para tanto, se faz necessário, consoante já
adiantado, que tudo ocorra no mesmo contexto fático. Além do citado requisito, o Supremo
Tribunal Federal estabeleceu mais um, ora denominado de temporal, eis que considera para
fins de caracterização de crime único, a necessidade de que as condutas sejam sucessivas.
Confira-se:
“Ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976,
ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO FIXADA ACIMA DO
PATAMAR MÁXIMO. ILEGALIDADE. QUATRO CONDENAÇÕES PELO DELITO DE
TRÁFICO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE
CRIME ÚNICO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de
convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da
legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso,
entretanto, não se constata nenhum vício apto a justificar o redimensionamento das penas-
base fixadas aos delitos de tráfico internacional de drogas. Precedentes. 2. Destaca a
jurisprudência desta Corte que, com o advento do art. 8º da Lei 8.072/1990, a pena máxima
para o delito de associação então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 passou a ser de 6 anos
de reclusão, e não mais a de 10 anos como antes previsto na antiga Lei de Drogas, preceito
secundário não observado pelo magistrado sentenciante, em flagrante ilegalidade. 3. A
individualização da pena afasta a violação ao princípio da isonomia na hipótese de
divergência entre as penas aplicadas a corréus decorrentes de pronunciamento de instância
superior. A similitude fática não implica necessariamente identidade das reprimendas, em
especial quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como ocorreu no
caso. 4. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico exemplo de
crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático e sucessivamente,
pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, por força do princípio da
alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do
concurso de crimes. Doutrina. 5. No caso, está claramente demonstrado, pelas instâncias
ordinárias, que houve a apreensão de quatro elevadas porções de drogas, tendo cada episódio
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

criminoso personagens e contextos diversos, inclusive com prisões em flagrantes e apreensões
em locais e datas distintas. Desse modo, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a
fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. 6. Recurso
ordinário provido, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que
proceda ao novo cálculo da pena-base quanto ao delito de associação.” (RHC 109267,
Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02-06-2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015) (Grifo nosso)
É o quanto basta para, afastada a caracterização de crime único e tendo em vista
tratar-se o Apelo de Recurso exclusivo da Defesa, manter a dosimetria da pena fixada na
Sentença de 1º grau, com a majoração decorrente da continuidade delitiva.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo da
Defesa para, mantendo a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd BIAFRA DA SILVA
MOURA, excluir das condições previstas para a concessão do sursis da pena, apenas a alínea
“a” do art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Magistrado, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366116v16 e do código CRC 28ad5114.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 20/12/2024, às 16:51:17
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366116 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-70.2024.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000132-27.2020.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, ao dar provimento parcial ao apelo
defensivo, para reformar a Sentença condenatória nos aspectos da dosimetria e fixar a pena
do ex-Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 16, § 1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), com o
direito à suspensão condicional da pena (sursis), observadas as condições do art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", com o regime aberto para o eventual cumprimento inicial de
pena, com base no art. 33, § 2º. "c", do CP, e com o direito de recorrer em liberdade.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 24/10/2023, na parte
que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA à pena de 1 (um)
ano e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento), c/c o art. 71 do Código Penal comum, alegando a ausência do
dolo e a atipicidade da conduta como fundamentos para reformar a condenação.
Após análise escorreita dos autos, percebe-se que assiste razão em parte ao
recorrente, uma vez que o crime imputado é classificado como de ação múltipla ou de
conteúdo variado, circunstância na qual, se praticado mais de um núcleo do tipo, considera-se
a ocorrência delitiva única, portanto, faz-se necessária a correção da dosimetria da pena a fim
de se ajustar ao tipo imputado:
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo
ou artefato;
Antes, impele consignar que a materialidade ficou assentada nos autos tanto em
relação ao “primeiro fato” quanto ao “segundo fato” por intermédio do Laudo de Exame
Pericial de 12/6/2020 (evento 1, documento 8, fls. 10/13, do IPM), e do Auto de
reconhecimento de material de 23/7/2020, da arma de fogo apreendida (evento 1, documento
9, fl. 23 e documento 10, fls. 1/3, do IPM).
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria sobre o “primeiro fato” provém da oitiva dos réus BIAFRA DA
SILVA MOURA e PATRICK DE SOUZA TOLFO, depoimentos ratificados pelas
testemunhas, todos ouvidos em Juízo, na direção de que o ex-Sd BIAFRA comprou, no início
do ano de 2020, uma arma de fogo com a numeração suprimida do ex-Sd Tolfo, considerando
que ambos eram militares sem a permissão para o porte ou posse de armas (evento 18,
documento 2, fl. 18, do IPM).
O ex-Sd EP Patrick de Souza Tolfo, em Juízo, ratificou a narração do “1º fato”
delineado na exordial (evento 346, documento 3/5, da APM):
“(...) Réu – Não, eu tava em casa quando eu vendi pra ele essa arma. Juiz Federal –
Quando você ofereceu para ele você tava aí na sua casa? Réu – Eu tava morando em
Santiago, daí ele me ligou um dia me perguntado “Se eu não sabia quem é que tinha uma
arma pra vender pra ele” daí eu disse “Bah, Biafra, eu não quem é que tem” aí peguei férias
do quartel me apertei numas contas que eu tinha e falei pra ele “Ó, eu tenho um se tu quiser
eu te vendo” aí ele perguntou “O preço” e eu disse “Te vendo por 800,00 reais, que eu
preciso ir para São Francisco, que eu tenho que pagar umas contas vou ficar o mês inteiro de
férias” e ele “Tá” aí vendi pra ele, ele foi lá em casa pegou, me pagou os 800,00 reais, eu
peguei carona e vim para São Francisco, ainda disse pra ele “Biafra, se tu vai levar isso aí
leva embora e não deixa aí na cidade e nem no quartel” porque ele era laranjeira, né, disse
“Não faz a besteira de levar para o quartel”, mas nem imaginava que ele ia levar. Aí voltei
para Santigo, dali um mês aí dali um dia o Capitão, não me lembro o nome do capitão me
chamou perguntado “se era minha” aí eu disse “Que era” não quis mentir pra ele confessei
que era minha e que eu tinha vendido para ele daí. Juiz Federal – Certo, essa arma você
herdou do seu avô, é isso? Réu – Isso, sim. (...) Juiz Federal – Tá bom, esse armamento que é
pistola, pistola não, revólver Princess, marca Rossi, modelo Princess nº 22, você conhece, ele
passou pelas suas mãos? Ele foi seu mesmo? Réu – Sim senhor, foi meu mesmo. Juiz Federal –
Ok, agora preste atenção Patrick, essa acusação que é feita contra você, no sentido de que
você forneceu ao Biafra, pelo valor de 800,00 reais, um revólver dessa marca como eu falei
com a numeração de série suprimida com numeração de série na empunhadura raspada, é
verdadeira? Você realmente fez isso? Réu – Sim senhor, eu vendi pra ele. (...) Juiz Federal –
Explica então agora, você já falou algumas coisas, mas como é que foi então essa transação?
Eu não entendi muito bem Patrick, a primeira vez que você ofereceu ele telefonou para você
pedindo uma arma, é isso? Réu – Isso, sim, senhor. (...) Juiz Federal – E aí você vendeu por
800,00 reais pra ele? Réu – Sim senhor. Juiz Federal – E ele te pagou a vista, pagou em
dinheiro como é que foi? Réu – Pagou em dinheiro e a vista. Juiz Federal – Aham, e essa
transação toda quer dizer ela não se deu dentro do quartel ela se deu fora do quartel? Réu –
Foi fora do quartel. (...) Juiz Federal – Em São Francisco, tá, mas naquela época você
morava em Santigo? Réu – Sim senhor, morava em Santigo. Juiz Federal – E foi lá em
Santigo, então que vocês se encontraram (...) Juiz Federal – (...) pra entregar o armamento
foi na casa de quem? Réu – Na minha casa eu alugava uma casa. Juiz Federal – Aí ele foi lá
levou o dinheiro e você entregou a arma para ele, foi isso? Réu – Sim senhor, eu entreguei pra
ele e aí vim pra São Francisco, de carona. Juiz Federal – E aí que você fez a tal
recomendação pra que ele não levasse para o quartel a arma, foi isso também? Me explica
isso aí. Réu – Sim senhor, aí ele comprou e disse que ia levar pra fora e eu disse “Não, tá,
agora é teu eu não tenho mais nada que ver” me pagou leva, leva para Nova Esperança, sei
lá, ele ia para fora também. (...) Juiz Militar – Patrick, com relação essa arma que tava de
posse sua e tu falou que pertenceu ao teu avô, tu sabe o motivo por que ela tava com a
numeração suprimida? Réu– Não senhor, eu já peguei do meu finado avô assim com a
numeração raspada. (...) MP – Só para esclarecer uma coisa que o Dr. Celso, perguntou,
como que começou a negociação ele ligou para você, vocês se conheceram no quartel o
senhor e o Biafra? Réu – Sim. (...)”. (Grifos nossos.)
Igualmente, o ex-Sd EP BIAFRA DA SILVA MOURA, ao ser interrogado em
Juízo, descreveu que se comportou de acordo com as imputações elencadas na Denúncia
quanto ao “primeiro”, bem como ao “segundo fato” (evento 134, documento 1, evento 322,
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos 9/10, evento 346, documentos 2/3, da APM):
“(...) Juiz Federal – Então, vamos aqui só para relembrar o primeiro fato da denúncia é
aquele que diz com relação a que você teria fornecido por 800,00 reais o armamento para o
soldado Patrick, não é isso? Réu – É ao contrário. Juiz Federal – Não, pois é o contrário você
foi lá na casa dele para comprar o revólver da marca Rossi, modelo Pricess, calibre 22, então
é sobre isso que eu vou fazer algumas perguntas para você, ok? Réu – Ok. Juiz Federal –
Onde é que você estava quando aconteceram esses fatos narrados na denúncia no primeiro
fato? Réu– Onde eu estava quando eu fui na casa do Tolfo anteriormente, é isso? Juiz
Federal – Isso, estava onde na casa do Patrick? Réu – Não, primeiramente a gente
conversou pessoalmente aí depois, sim, quando eu fui adquirir realmente eu fui na casa
dele. (...) Juiz Federal – Não tem problema, essa arma marca Rossi, 22 Long Rifle (LR),
niquelado, você conhece ele, ele passou pelas suas mãos? Réu – Sim. Juiz Federal – Ok, essa
acusação feita contra você que você foi lá negociar para comprar o armamento lá na casa
Patrick Tolfo, o nome dele era Tolfo de guerra, né? Réu– Isso. Juiz Federal – Só um
momentinho, essa acusação feita contra você ela é verdadeira? Você realmente foi lá para
comprar o revólver? Você comprou o revólver por 800,00 reais? Réu – É no momento a
gente conversou eu não me lembro quantos dias depois ele me avisou que realmente ia
vender daí eu fui lá a gente conversou se acertou e eu fiquei. Juiz Federal –Você pegou o
revólver, você ficou com o revólver com você? Réu – Sim. Juiz Federal – Então essa parte da
acusação você reconhece como verdadeira? Isso aconteceu realmente? Réu – Sim. (...) Juiz
Federal – E você fez o pagamento para ele de 800, 00 reais? Réu – Fiz. Juiz Federal – Aham,
tá bom, você tinha porte de arma? Réu – Não. Juiz Federal – Você chegou a ver no revólver
que ele tinha a numeração raspada? Réu – É o Tolfo me falou sobre isso aí depois que eu
adquiri eu vi que tinha até eu adquiri porque eu gostaria de ter eu gosto de dar tiro esportivo
e tal, mas eu não podia ter por que eu não tinha idade para ter porte e tudo mais só que daí
depois eu descobri que eu não poderia usar ele. (...) MP – O senhor falou que quando pegou a
arma viu o Patrick, avisou que estava com o número suprimido? Réu– Sim, ele falou desde
quando ele recebeu quando era do avô dele já era daquela maneira. (...)”. (Grifos nossos.)
No tocante ao “segundo fato”, a autoria repousou na confissão do próprio
apelante, o ex-Sd BIAFRA, de que portou o revólver com numeração suprimida no quartel, a
1ª Bda C Mec, e propôs vendê-lo ao 3º Sgt Gionifer em 6/5/2020.
Resulta, assim, diferentemente do que alega a Defesa, que o dolo se fez
nitidamente presente de forma absolutamente inequívoca de que por “duas vezes” o
apelante incorreu na figura típica das elementares descritas no art. 16, § 1º, I, da Lei nº
10.826/03, caracterizando a conduta delitiva classificada em portar arma com numeração
suprimida.
Consoante a aplicabilidade da valoração paralela na esfera do profano, o
dolo do apelante é indubitável, por confessar saber da condição irregular da arma de fogo que
comprou, fez o uso indevido do porte durante um tempo considerável dentro do quartel (1º
Bda C Mec) e a ofertou ao 3º Sgt Gionifer com o intuito de auferir lucro (comprou a arma por
R$ 800,00 e iria vendê-la por R$ 900,00).
Ora, não possui credibilidade a argumentação de que o acusado desconhecia
procedência irregular do revólver que comprou e buscou comercializá-lo, já que o assunto
posse/porte de armas é tratado de forma consistente pela imprensa, mídias sociais e faz parte
de debate político dos que são contra ou a favor à redução da rigidez do acesso a armas pelo
cidadão.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ao inverso do que arroga a Defesa, não se pode olvidar que o tipo do
art. 16, § 1º, I, da Lei 10.826/03, imputado ao apelante, trata-se de um crime classificado
como permanente, de ação múltipla e de dolo comum, logo, para sua configuração não requer
o especial fim de agir da vontade do agente.
Portanto, por dispensar especialidade do agir, é irrelevante penalmente o fato de
o acusado alegar que comprou a arma com a finalidade de praticar tiro esportivo, pois, se
comprasse para matar alguém, o delito de porte ilegal de arma, também, não deixaria de se
consumar pela presença de tal intenção.
Quanto à extensão delitiva da supressão da numeração do revólver, o dolo
também se fez presente desde quando o corréu ex-Sd TOLFO informou ao recorrente, no
instante da operação de venda, que a arma possuía a respectiva numeração suprimida, status
que foi corroborado pela prova pericial.
Em resumo, todos os aspectos do dolo (consciência e vontade) se fizeram
presentes na prática criminosa do “primeiro fato”, principalmente, por não ser comum que
pessoas comercializem armas de forma escancarada e a supressão da numeração constitui
uma forma de quebrar a cadeia da origem da arma, impedindo detectar o comprador original
e o eventual rastro de crimes decorrentes do seu histórico de uso.
Soma-se a isso o fato de que, como militar, alguém que deve zelar pela
probidade e honestidade como pilares intrínsecos ao princípio da disciplina, todo o
mecanismo de comprar e vender uma arma com a numeração suprimida, de maneira
escondida, é um sinal de irregularidade da conduta, sem correspondência alguma de conduta
funcionalmente correta na Caserna.
No que atine ao “segundo fato” apontado na Denúncia e valorado na Sentença
(o porte até a proposta de venda da arma ao 3º Sgt Gionifer), tudo que foi fundamentado
sobre o dolo em relação ao “primeiro fato” (a compra da arma), também, se aplica, já que tem
todo o modus operandi de quem realizava uma atividade negocial proibida pela legislação
penal.
Consequentemente, padece de verossimilhança a tese da Defesa, com base no
depoimento do apelante, de que o réu, ao esconder o revólver até a sua apresentação de
venda, o fez com o intuito de evitar que a arma fosse furtada.
Tal narrativa não é crível, pois era de conhecimento do acusado que a militares
que ostentavam a mesma qualidade de membro do serviço voluntário inicial é proibido portar
arma particularmente, já que os militares que transitavam no quartel com arma privada
faziam isso de maneira pública, não era de modo camuflado como o apelante fez.
Dessa forma, o uso não publicizado da arma pelo ex-Sd BIAFRA foi uma
demonstração explícita de que conhecia a ilegalidade da conduta em portar arma
indevidamente no recinto da Organização Militar.
A atipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de
que o réu foi flagrado portando arma desmuniciada e que o delito não é tipificado no Código
Penal Militar, não tem viabilidade jurídica para prosperar.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato do armamento se encontrar desmuniciado não descaracteriza o tipo penal
relativo ao porte ilegal de arma, haja vista que o referido delito é um crime de mera conduta e
de perigo abstrato, no qual se contenta apenas com o risco que uma arma de fogo pode gerar
a terceiros, sem exigir que o homem comum, ameaçado por alguém armado, saiba ou não que
esta encontra-se municiada.
Inclusive o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela constitucionalidade
do crime abstrato em referência bem como que não é atípico o porte/posse de arma de fogo
desmuniciada:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE MERA CONDUTA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. 1. A tese apresentada no habeas corpus consiste na alegada atipicidade da
conduta de o paciente portar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, quando se tratar de arma desmuniciada. 2. O tipo penal
do art. 14, da Lei n° 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a arma de
fogo, ainda que desmuniciada. 3. O fato de estar desmuniciado o revólver não o desqualifica
como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua
capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na
grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação. 4. Vê-se, assim, que o objetivo do
legislador foi antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população -
como o porte de arma de fogo em desacordo com as balizas legais -, prevenindo a prática de
crimes como homicídios, lesões corporais, roubos etc. E não se pode negar que uma arma de
fogo, transportada pelo agente na cintura, ainda que desmuniciada, é propícia, por exemplo, à
prática do crime de roubo, diante do seu poder de ameaça e de intimidação da vítima. 5.
Habeas corpus denegado. (HC 95073, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/
Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, DJe-066 DIVULG
10-04-2013 PUBLIC 11-04-2013 EMENT VOL-02687-01 PP-00001). (Grifos nossos.)
Não se pode considerar o fato de o flagrante recair sobre o acusado portando
arma de fogo desmuniciada como uma conduta atípica, sem contar que a perícia constatou
que o revolver tinha condições de funcionamento, de efetuar disparos e de proporcionar
lesividade à vida e à integridade física de pessoas.
Por último, o fato de o crime atribuído ao apelante não pertencer ao rol dos
delitos insertos no corpo do Código Penal Militar não retira a natureza de infração penal da
conduta como crime militar, cuja competência para julgamento é a Justiça Militar conforme o
disposto no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
Assim, em razão do local no qual o delito foi praticado, no interior de uma
Unidade Militar, por um militar das Forças Armadas, há evidente ofensa à ordem
administrativa militar, razão pela qual, extensivamente, o crime de porte de arma com o
número de série suprimida atrai a competência da Justiça Militar da União para o seu
julgamento.
Logo, conclui-se que o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente pela
confissão do acusado e pelos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos, os quais
demonstraram o animus livre e consciente do acusado em portar ilegalmente arma de fogo no
quartel.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, a antijuricidade da conduta está assentada, por inexistirem tipos
permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade
ficou clara, pois o acusado, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus
atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto se exige do militar observar o
estatuto do desarmamento quanto aos critérios legais do porte de arma.
Entretanto, há de se corrigir a compreensão consignada na Sentença de que
ocorreram duas práticas delitivas ao considerar a compra da arma, o “primeiro fato”, como
um crime isolado e a posse da arma até o instante da oferta de venda ao Sgt GIONIFER, o
“segundo fato”, como outro delito autônomo.
Requer se atentar que o delito do art. 16, §1º, inciso I, do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03) é crime de natureza múltipla (de conteúdo variado ou
multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário
da norma caracteriza o porte ilegal de armas.
Entre a primeira e a segunda conduta (interregno entre a compra, o porte no
quartel e a proposta de venda da arma ao Sargento) consignada na Sentença inexistiram
contextos distintos a possibilitar a aplicação de penas autônomas.
Tal situação é semelhante ao crime de tráfico de drogas, delito também
classificado como múltiplo ou de conteúdo variado, consoante o art. 33 da Lei nº 11.343/06,
uma vez que, se praticadas mais de uma das elementares, exceto se por circunstâncias
distintas, configura-se a unidade delitiva em vez de pluralidade de crimes de acordo com o
princípio da alternatividade:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PRETENSÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO
MATERIAL DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CRIME
DE
AÇÃO
MÚLTIPLA.
MESMO
CONTEXTO
FÁTICO
E
SUCESSIVO.
CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A pretensão de reconhecimento do concurso material das condutas de
tráfico de drogas, esbarra no óbice do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois para se chegar a
conclusão diversa do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas
aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 2. O delito previsto no
art. 33, caput, da Lei de Drogas, "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", é crime de ação
múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, caso o agente, dentro de um mesmo contexto
fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, em razão
do princípio da alternatividade (HC 409.705/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (HC
409.705/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe
14/8/2020). (Grifos nossos.)
No caso sob análise, não se pode concluir que o transcorrer entre a compra, o
porte/posse da arma do interior da OM até a oferta da venda da arma ao graduado configurou
contextos distintos a ponto de considerar a pluralidade de delitos, já que tudo aconteceu com
a mesma arma:
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOSIMETRIA.
SENTENÇA.
RECONHECIMENTO
DE
CONCURSO
FORMAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APREENSÃO DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO PROIBIDO. CRIME ÚNICO.
PRECEDENTES DO STJ. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Segundo precedentes desta Corte, o crime de manter sob guarda munição
de uso permitido e de uso proibido não configura concurso formal, mas crime único, desde
que, no caso concreto, haja uma única ação, com lesão de um único bem jurídico, hipótese
dos autos. Precedentes. 2. Habeas corpus concedido para excluir o aumento pelo concurso
formal, fixando a pena do paciente em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa (Superior Tribunal de Justiça. HC 148.349
- SP, Relator(a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Dje 5/12/2011). (Grifos nossos.)
Dessa forma, ainda que o indivíduo tenha cometido duas ou mais ações
previstas no art. 16, §1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento, trata-se de delito único,
motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão condenatória quanto à dosimetria da pena.
Pelo mecanismo trifásico, levando-se em conta o trânsito em julgado para a
Acusação, consoante os critérios estabelecidos na Sentença condenatória que reconheceu as
circunstâncias do art. 69 do CPM como neutras, a pena-base deve ser mantida pelos mesmos
fundamentos, perfazendo no patamar mínimo de 3 (três) anos de reclusão, consoante o art.
16, §º 1º, do inciso I, da Lei nº 10.826/03.
Na segunda fase, a Sentença impugnada não verificou circunstâncias agravantes
e atenuantes. Dessa forma, mantém-se inalterada a pena-base.
Na terceira fase de dosimetria, ante a inexistência da continuidade delitiva, não
se aplica a majoração do art. 71 do CPB, na fração de um sexto (1/6) estipulada na Decisão
de piso, já que o crime praticado é classificado como de conteúdo múltiplo/variado e
permanente, de forma que, se o agente realiza mais de uma conduta prevista no tipo, comete
somente um delito.
Ainda, na mesma fase, devido ao trânsito em julgado à Acusação, os
fundamentos do julgador a quo para deixar de aplicar a causa de aumento de pena prevista no
art. 20 da Lei nº 10.826 são preservados. Portanto, a sanção na terceira fase resulta em 3
(três) anos de reclusão.
Para encerrar, também devido ao trânsito em julgado para a Acusação, a
diminuição da pena pela metade (1/2), com base na minorante inominada, nos termos das
razões invocadas pelo Juízo da Primeira Instância acerca da desproporcionalidade entre a
reprimenda cabível e a conduta praticada, tem que ser ajustada à pena que restou na terceira
etapa da dosimetria, motivo pelo qual o apenamento definitivo do acusado BIAFRA DA
SILVA MOURA finaliza em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
conhecer do recurso e de conceder provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença condenatória nos aspectos da dosimetria e fixar a pena do ex-Sd Ex BIAFRA DA
SILVA MOURA em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 16, §1º,
inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), com o direito à suspensão
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condicional da pena (sursis), observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto alínea
“a”, com o regime aberto para o eventual cumprimento inicial de pena, com base no art. 33, §
2 ̊, “c”, do CP, e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366935v9 e do código
CRC daec36e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2024, às 21:18:53
7000102-70.2024.7.00.0000
40001366935 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-70.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: BIAFRA DA SILVA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
​Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e, no mérito, divergindo da maioria, dar provimento parcial ao Apelo Defensivo e reformar a
sentença condenatória nos aspectos da dosimetria, fixando a pena do ex-Sd Ex BIAFRA DA
SILVA MOURA em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 16, § 1º,
inciso I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), com o direito à suspensão
condicional da pena (sursis), observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a alínea
"a", com o regime aberto para o eventual cumprimento inicial de pena, com base no art. 33, §
2º, "c", do CP, e com o direito de recorrer em liberdade, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 24 de outubro de 2023, na parte em que,
por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército BIAFRA DA SILVA MOURA à pena
de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº
10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), c/c o art. 71 do Código Penal comum (Apelação
Criminal nº 7000102-70.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
1. Conformação fática.
Narra a Denúncia que, no início do ano de 2020, em Santiago/RS, o Soldado
PATRICK DE SOUZA TOLFO vendeu ao Soldado BIAFRA DA SILVA MOURA um
revólver marca ROSSI, modelo “Princess”, calibre “.22, com numeração de série suprimida,
por R$ 800,00 (oitocentos reais). A arma havia sido passada ao Soldado PATRICK DE
SOUZA TOLFO por seus pais como legado de seu avô. Nenhum dos dois militares possuía
autorização para porte ou posse de armas. Em 7 de maio de 2020, o revólver foi apreendido
em posse do Soldado BIAFRA DA SILVA MOURA (1º fato).
Em 6 de maio de 2020, no alojamento da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada,
o Soldado BIAFRA DA SILVA MOURA ofereceu a arma a outro militar, Terceiro-Sargento
GIONIFER FERNER, por R$ 900,00 (novecentos reais), que, ciente da ilegalidade da arma,
hesitou em denunciá-lo e não realizou a prisão. No dia seguinte, o Terceiro-Sargento
GIONIFER FERNER se encontrou novamente com o Soldado BIAFRA DA SILVA
MOURA, mas desistiu da compra, ao verificar as condições da arma. Posteriormente, uma
busca foi ordenada pelo Capitão RAFAEL LOPES BOAZ e o revólver foi encontrado
escondido em um forno existente no aquartelamento (2º fato).
2. Fundamentos do recurso.
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a Defensoria Pública da União sustenta, quanto ao primeiro fato, que
o apelante não agiu com o dolo exigido pelo tipo penal que fundamentou sua condenação, o
que tornaria a conduta atípica. Nesse sentido, apresenta os motivos pelos quais acredita que o
apelante "não tinha conhecimento de que estava violando o Estatuto do Desarmamento ao
adquirir uma arma sem registro e portá-la dentro do quartel". Argumenta, ainda, que diante de
qualquer dúvida quanto à existência de dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo,
justificando a absolvição.
Quanto ao segundo fato, a Defensoria Pública da União argumenta que a
conduta do Réu seria atípica, pois ele foi flagrado portando uma arma sem munição, o que
não configuraria ofensa ao bem jurídico protegido pelo Estatuto do Desarmamento. Alega,
ainda, que a ação não comprometeu a segurança da Unidade Militar nem dos demais militares
e que tal conduta não está prevista no Código Penal Militar. Por fim, pugna pela absolvição
do Apelante.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, evidencia que os Soldados
PATRICK DE SOUZA TOLFO e BIAFRA DA SILVA MOURA, em seus interrogatórios,
admitiram ter negociado armamentos ilícitos, plenamente cientes das suas características e
das circunstâncias envolvidas. Ambos tinham conhecimento de que não possuíam autorização
para portar ou possuir armas de fogo e/ou munições e estavam cientes da condição de
militares das Forças Armadas um do outro. Alegaram, ainda, que o tipo penal descrito no art.
16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº 10.826/03), caracteriza-se
como delito penal militar por extensão ou equiparação.
3. Análise das teses defensivas.
De início, manifesto minha plena concordância com os Votos proferidos pelo
Ministro Relator e pela Ministra Revisora, cujos argumentos abordam de maneira criteriosa
as questões de autoria e materialidade dos fatos, pontos que não suscitam controvérsias no
presente caso.
Considero que a análise dos argumentos apresentados pela Defensoria Pública
da União, especialmente no que se refere à autoria e à materialidade do delito, foi adequada e
bem fundamentada. Esses pontos foram devidamente esclarecidos ao longo da instrução
processual, não havendo dúvidas que justifiquem questionamentos substanciais quanto à sua
existência ou validade. Dessa forma, não vejo razões para divergir das conclusões dos
Ministros sobre essas questões centrais. Portanto, é importante ressaltar que a autoria e a
materialidade foram comprovadas e os argumentos defensivos carecem de plausibilidade.
Inicialmente, registro que a Lei nº 13.491/2017 modificou a redação do inciso II
do art. 9º do Código Penal Militar, ampliando o conceito de crime militar para abranger, além
dos crimes previstos no Código Penal Militar, os tipos penais existentes na legislação penal
comum.
O apelante foi condenado como incurso no art. 16, § 1º, inciso VI, do Estatuto
do Desarmamento (Lei 10.826/03), que assim dispõe (Ação Penal Militar nº 7000132-
27.2020.7.03.0303/RS, evento 436, DESP1):
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
O delito de portar, adquirir, transportar e fornecer armas de fogo com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
é caracterizado como um crime instantâneo e de perigo abstrato. Trata-se de um crime
instantâneo porque se consuma no exato momento em que a conduta ilícita é praticada, sem
que seja necessário o prolongamento da ação no tempo. Além disso, é um crime de perigo
abstrato, o que dispensa a comprovação de qualquer perigo ou prejuízo concreto. A
consumação ocorre unicamente pela realização da conduta típica e o bem jurídico protegido é
a segurança pública e a paz social, não a incolumidade física de indivíduos.
No caso do art. 16, § 1º, inciso IV, a norma abrange uma série de verbos
nucleares que definem a conduta criminosa, como portar, adquirir, transportar ou fornecer
uma arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado,
suprimido ou adulterado. Cada um desses verbos representa um comportamento que,
isoladamente, é suficiente para consumar o crime.
O Magistrado de Primeiro Grau concluiu que o apelante teria praticado dois
crimes, adquirir e portar arma de fogo com numeração suprimida, e, com base nesse
entendimento, aplicou o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código
Penal, aumentando a pena-base em 1/6 (um sexto).
Contudo, entendo que essa interpretação não é a mais justa. O delito em
questão, descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, é um crime de
ação múltipla ou de conteúdo variado, também conhecido como crime de natureza
multinuclear. Neste tipo de crime, o legislador prevê diversas condutas alternativas, todas
aptas a caracterizar a infração penal. Essas condutas são descritas de maneira alternativa e a
prática de qualquer uma delas já consuma o delito.
Assim, ainda que o apelante tenha praticado mais de uma das ações previstas no
tipo penal, como adquirir e, posteriormente, portar a arma, essas condutas não podem ser
consideradas crimes autônomos, pois configuram, em realidade, um único crime. Isso ocorre
porque as várias ações descritas no tipo penal são formas alternativas de cometer o mesmo
delito, que protege o mesmo bem jurídico: a segurança pública.
Feitos esses apontamentos, passo à análise da dosimetria da pena, ponto da
divergência dos votos do Ministro Relator e da Ministra Revisora.
Observa-se da sentença a estipulação da pena com base nos seguintes critérios:
“Acusado: BIAFRA DA SILVA MOURA, fixação da pena - critério trifásico
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena base deve se balizar pelo artigo 69 do CPM, cujas circunstâncias, em relação ao réu
ex-Sd Biafra, são neutras, fazendo com que seja fixada no mínimo cominado à espécie
delitiva.
Portanto, fixo a pena base em 03 anos de reclusão, consoante art. 16, §º 1º, do inciso I, da lei
10.826/03.
Na segunda fase da aplicação da pena não se verificam circunstâncias agravantes e
atenuantes que possam alterar a pena base.
Quanto ao ex-Sd Biafra, na terceira fase da aplicação da pena, tendo em vista a pratica
dois crimes da mesma espécie em condições de similitude, reconheço a continuidade
delitiva, com base no artigo 71 do Código Penal Brasileiro e aumento a pena base na fração
de um sexto (1/6). Vejamos:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Assim, a pena de 3 anos, reconhecida a continuidade delitiva e aplicando a fração de aumento
da pena em 1/6, deve ser fixada a pena em 3 anos 06 seis meses de reclusão.
Na mesma fase, este órgão julgador deixa de aplicar a causa de aumento de pena prevista no
art 20 da lei 10.826, uma vez a condição de militar ostentada pelo réu é fundamento elementar
para caracterização do crime militar, previsto no art. 9º, alínea "e" do CPM, de modo que a
aplicação da causa de aumento, pelo fato de o acusado ostentar a condição de "integrantes
das Forças Armadas" (artigo 6º, I, da referida lei), ensejaria em bis in idem, o que é
conhecidamente vedado no Direito Penal brasileiro. Portanto, incabível a aplicação da causa
de aumento de pena do art. 20, do Estatuto do Desarmamento.
Noutro giro, verificada a desproporcionalidade entre a reprimenda cabível e a conduta
praticada pelo ex Sd Tolfo, decido diminuir a pena pela metade (1/2), valendo-me da
minorante inomidada, aplicada de forma sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal Militar,
conforme ementas acima colacionadas.
Portanto, fixo a pena definitiva do acusado BIAFRA DA SILVA MOURA em 01 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão.”(APM nº 7000132-27.2020.7.03.0303/RS, evento 422, SENT1)
Verifica-se que, ao proceder à dosimetria da pena, o Conselho de Justiça
considerou que o apelante cometeu dois crimes autônomos da mesma espécie em condições
de similitude, reconhecendo a continuidade delitiva com base no art. 71 do Código Penal
Brasileiro, aplicando o aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto).
Contudo, a aplicação da continuidade delitiva é inadequada neste caso. O
instituto pressupõe a prática de crimes distintos, ainda que da mesma espécie, cometidos em
condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. Todavia, aqui não se trata de
crimes autônomos, mas de diferentes formas de se praticar um único delito de natureza
multinuclear. Ou seja, o réu não praticou dois crimes, mas um único delito.
Esse é o entendimento desta Corte Castrense em relação ao art. 14 do Estatuto
do Desarmamento, que, por também ser classificado como de ação múltipla ou conteúdo
variado, assemelha-se ao art. 16, § 1º, inciso IV, da mesma lei:
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º
RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE.
PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. 1º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. 1º RÉU. CONCURSO
MATERIAL HOMOGÊNEO DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Apelo defensivo – 2º RÉU A
objetividade jurídica do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é a incolumidade
pública, a segurança pública. Busca-se evitar o cometimento de outros crimes relacionados
direta ou indiretamente com porte de arma de fogo. O acervo probatório colhido ao longo da
instrução processual evidenciou o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo consistente na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no dispositivo penal
incursionador, notadamente o verbo nuclear “portar”, pois, conforme declarou em Juízo, o
Réu requisitou o armamento apreendido ao outro Acusado com a clara intenção de exibi-lo ao
Ofendido, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar. Por ocasião da fixação da
pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a
personalidade do Réu ao considerar uma transgressão disciplinar por ele cometida. Contudo,
é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas pelo Acusado não têm
o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos seus antecedentes,
tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar. Mais para além,
ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o condão de exasperar a pena-
base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as infrações disciplinares tivessem
conexão com o fato delituoso. Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância
judicial negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao
Acusado foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na
primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere ao art. 69 do Código Penal Militar,
mostra-se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano. Por
fim, a Defesa Pública requereu, de forma absolutamente genérica, o prequestionamento de
todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações dadas pela doutrina e
jurisprudência sem, sequer, apontar qualquer violação a artigos da Carta Magna, o que, na
esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não merece guarida. Recurso provido em
parte. Decisão proclamando o resultado mais favorável ao Réu. 2. Apelo defensivo – 1º RÉU
Conforme declarou em Juízo, assim que ouviu o disparo, o Réu ingressou, voluntariamente, na
Vila Militar, local sujeito à administração militar, com a intenção de pegar a pistola. Assim
agindo, independentemente de ter emprestado ou não, espontaneamente, o armamento para o
2º RÉU, saiu da Vila Militar portando armamento de uso permitido, mas sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessas circunstâncias, portanto, também
resta caracterizado o dolo na conduta do Acusado, o que afasta o argumento defensivo
tendente à sua absolvição. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade. 3. Apelo
ministerial – 1º RÉU O delito encartado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é plurinuclear ou de
conteúdo variado ou de ação múltipla, ou seja, trata-se de uma norma penal que enumera,
no mesmo dispositivo, várias condutas que são perpetradas em contexto fático idêntico,
assim, trata-se de um tipo penal que abarca vários verbos nucleares que compõem um delito
único ou fases de uma mesma conduta criminosa. Dessa forma, considerando que o Réu
praticou mais de um verbo nuclear do referido art. 14 da Lei n° 10.826/2003 no mesmo
contexto fático da empreitada criminosa, sua conduta caracteriza apenas um delito na
modalidade “portar” arma de fogo de uso permitido, o que afasta a tese ministerial de
concurso material homogêneo de crimes. Confirmada a condenação do Acusado, é de se
reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estatal, na modalidade retroativa, mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia
e a da publicação da Sentença condenatória transcorreu o lapso superior a 2 (dois) anos,
conforme disposto no inciso VI do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que,
na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por
conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex. Recurso ministerial não provido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000852-
09.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 18/03/2024) (Grifos nossos.)
Dessa forma, é necessário readequar a dosimetria da pena para refletir
corretamente a unidade delitiva. A fixação da pena deve levar em consideração apenas um
único crime, sem o aumento decorrente da continuidade delitiva, visto que esta não se aplica
em crimes de ação múltipla. A consequência disso é a exclusão do aumento da pena em
fração de 1/6 (um sexto), com a consequente redução da reprimenda imposta ao apelante,
ajustando-a de forma proporcional e justa à infração cometida.
Assim, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Aplicando-se o critério trifásico, observa-se, inicialmente, as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, as quais são favoráveis ao Réu, motivo
pelo qual fixo a pena-base no patamar mínimo de 3 (três) anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas na segunda
fase.
Na terceira fase, verifica-se ausente a continuidade delitiva, não havendo
motivo para exasperação da pena.
Mantenho, ainda, na mesma fase, pelas mesmas razões explicitadas na sentença
de Primeira Instância, a diminuição da pena pela metade (1/2), com base na minorante
inomidada, por ser desproporcional a reprimenda cabível diante da conduta praticada e das
circunstâncias do caso concreto.
Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art.
626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Fixo o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma
prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, concedendo ao Réu o direito de recorrer
em liberdade.
4. Dispositivo.
Voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao recurso
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do ex-Soldado do
Exército BIAFRA DA SILVA MOURA como incurso no art. 16, § 1º, inciso I, do Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826/03), reformar a sentença condenatória nos aspectos da dosimetria
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e fixar a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com o direito ao benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua
alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma
Processual Castrense, fixando o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na
forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e concedendo o direito de
recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367139v8 e do código CRC 18dcd54c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2024, às 15:19:7
7000102-70.2024.7.00.0000
40001367139 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR